Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 241-B DO ECA. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 158-A E SEGUINTES DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
2. Todo aquele que possui ou armazena qualquer tipo de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente incorre nas penas do art. 241-B do ECA (à exceção das figuras listadas no § 2o do referido dispositivo, para o fim de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas ilícitas).
3. Estando demonstradas as condutas do acusado de adquirir e armazenar imagens contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, não há falar em absolvição por ausência ou por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
4. No crime em análise, não se pune a forma culposa, mas apenas a dolosa. Mesmo admitindo-se a hipótese de o réu não saber previamente a especificidade do conteúdo pornográfico adquirido, após ter acessado e tido ciência do conteúdo, o acusado, deliberadamente, manteve-o armazenado, o que, por si só, configura o delito.
5. Segundo o § 2o do art. 44 do CP, tratando-se de condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Assim, cabe ao magistrado avaliar, no caso concreto, a pena alternativa mais adequada para se observar o caráter pedagógico e repressor da pena. No presente caso, em virtude da gravidade do delito, cujo tipo penal visa proteger a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a imposição unicamente de multa é insuficiente para o alcance das finalidades da reprimenda penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.